Tribunal: STF
Processo: Rcl 2063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-05
Data de publicação: 2002-06-05

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. QUESTÃO DE
 ORDEM: INVIABILIDADE.
2.      A reclamação, instituto de natureza
processual, tem contornos estritos e específicos, e por isso
destina-se somente à correção de desvio na relação da causa, que
desrespeite ou negue a autoridade de decisão do Supremo Tribunal
Federal.
3.      Declaração de constitucionalidade de lei ou preceito
normativo.  Impropriedade da medida adotada.
Reclamação não
conhecida.